Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio residencial contra sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais inadimplidas no valor de R$ 5.015,64. A parte ré efetuou depósito judicial do valor principal e a sentença homologou o reconhecimento do pedido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, devido pela metade, totalizando R$ 250,78.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor percentual resultar em quantia irrisória em face do baixo valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.076, estabeleceu ser possível o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.
5. No caso concreto, o valor dos honorários fixados em percentual da condenação (R$ 250,78) mostra-se irrisório e inadequado para remunerar dignamente o trabalho advocatício desenvolvido, justificando a aplicação da regra de equidade.
6. Considerando os critérios dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e o Tema no 1.076 do STJ, é equânime fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, tendo em vista a baixa complexidade da causa, a reduzida quantidade de atos processuais e a resolução célere do feito.
7. Jurisprudência desta Corte: “(...) 5. Considerando o baixo valor da condenação e daquele atribuído à causa, a fixação dos honorários com fundamento em percentual do valor da causa não tem o condão de remunerar de forma digna o trabalho exercido pelo advogado, motivo pelo qual este deve ser estabelecido com fundamento na equidade, nos termos do art. 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0709529-46.2022.8.07.0006, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 16/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor percentual sobre a condenação resultar em quantia irrisória, considerando o baixo valor da causa e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 90, § 4o, e 487, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, Ap. 0709529-46.2022.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 16/05/2025; TJDFT, Ap. 0736021-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.